Tribunal: STF
Processo: Rcl 58420
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Fermino dos Santos Brum em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado/RS.



    A defesa técnica narra que



    “[o] réu foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta conduta descrita no art. artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e §2º-A, inciso I e II, e do art. 211 c/c art. 61. inc. II, alínea ‘f’, todos do Código Penal. Aduz a peça inaugural que no dia 30 de outubro de 2022, por volta das 14h30, a vítima LUANA MOREIRA PEREIRA foi assassinada pelo réu a golpes de arma branca, na Capela São Braz, interior do município de Ipê/RS. 



    [...]



    O réu foi preso por prisão temporária deferida nos autos do processo em apenso Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.º 5001641-64.2022.8.21.0079/RS, em 11/11/2022 (Evento 8 e 26). Em 02/01/2023 foi decretada a prisão preventiva do réu. (Evento 103 do processo 5001641-64.2022.8.21.0079). 



    A denúncia foi recebida em 13/1/2023, conforme despacho exarado no Evento 3 do processo nº 5000050-33.2023.8.21.0079.” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Aduz que,



    “[e]m resposta à acusação, esta defesa requereu diligências para o acesso de todos os aparelhos telefônicos apreendidos, considerando que as extrações de dados foram feitas de forma unilateral pela polícia judiciária, a fim de resguardar a ampla defesa, contraditório e paridade de armas, para ser permitido acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pela acusação. 



    Isso porque, necessário seja permitida a oportunidade de confrontar qualquer alegação posta pelo órgão Acusador e mais, garantir que não tenha sido desprezado algum dado eventualmente favorável ao acusado. Por assim ser, requeri o deferimento para acesso in loco de todos os aparelhos telefônicos apreendidos, podendo, inclusive tomar apontamentos e fotografar a tela dos aparelhos. 



    Pois bem. O juízo entendeu por indeferir o pedido: 



    ‘Indefiro o pedido, porquanto se trata de objeto de prova, todas as partes tiveram acesso igualitário aos mesmos elementos colhidos pela Autoridade Policial, não há falar em ofensa a isonomia, ampla defesa ou paridade de armas.’” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que



    “[a] situação que dimana dos autos encerra manifesto cerceamento ao direito de defesa e merece o mais candente repúdio do ora impetrante, que se defrontam com um cenário inusitado na ação penal em curso perante o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado, deflagrada em 13 de janeiro de 2023, quando ofertou-se denúncia em desfavor do Reclamante. 



    Foi cumprido, naquela ocasião, mandado de busca e apreensão e prisão temporária, amealhando-se celulares telefônicos, cuja integralidade, passado mais dois meses desde a fase policial, permanece oculta e desconhecida, não obstante o pleito da defesa, que assim se manifesta, desde o início da ação penal, em vias de aprazar-se a instrução processual, quando ao Reclamante se facultará, na amplitude assegurada pela Constituição Federal, o exercício da autodefesa. 



    Anota-se que o impetrante pleiteou o acesso ao material apreendido na diligência de busca em sede de resposta à acusação, como se infere da peça ora colacionada à guisa de demonstrar a justeza e razoabilidade da postulação que ora se formula, indeferido pela autoridade coatora sem fundamentação jurídica que a respalde.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[s]egundo o enunciado na Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal, ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’ (destaquei). 



    Em face da expressão ‘acesso amplo’, deve ser facultado à defesa o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes de diligências que já estejam documentados no procedimento investigatório, permitindo, inclusive, a obtenção de cópia das peças produzidas.



    Na espécie, as diligências autorizadas – busca e apreensão e perícia dos materiais obtidos – já foram concluídas, tanto que as partes selecionadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público, como sendo aquelas que guardam relação com os fatos apurados na ação penal objeto deste recurso, já foram relatadas, periciadas e o laudo respectivo foi anexado aos autos.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer, liminarmente, 



    “[...] a suspensão do curso do processo n.º 50000503320238210079, com a instrução prestes a ser marcada, evitando-se, de tal sorte, que o Reclamente seja interrogado em tais condições, absolutamente incompatíveis com o devido processo legal e, sobretudo, a ampla defesa. 



    Postula-se, ainda, que seja determinado ao juízo a quo para esta defesa tenha acesso de todos os aparelhos telefônicos apreendidos, considerando que as extrações de dados foram feitas de forma unilateral pela polícia judiciária, a fim de resguardar a ampla defesa, contraditório e paridade de armas, para ser permitido acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pela acusação.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Apenas pela narrativa exposta na petição inicial e pelos documentos acostados não é possível verificar se houve efetiva recusa de acesso aos telefones apreendidos por parte da autoridade reclamada.



    Isso porque a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao analisar a medida liminar em habeas corpus, assegurou que



     



    “[n]o caso em testilha, como bem assentado pela autoridade coatora, durante as investigações, ambas as partes tiveram amplo acesso os elementos de prova produzidos, inclusive aos aparelhos celulares apreendidos, de maneira que não há falar em cerceamento de defesa, tampouco ilegalidade capaz de ensejar a suspensão do processo originário.” (pág. 4 do documento eletrônico 5; grifado).



     



    Registro, ademais, que a ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifado).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído ‘o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial’ (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 



    2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 



    3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.550 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 14. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligências solicitadas pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48298 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, (a) a ação penal de origem foi instaurada no âmbito ‘da operação ‘Nescient’ deflagrada em novembro de 2006, desenvolvida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal para investigar organização criminosa que atuava no tráfico internacional de substâncias entorpecentes’. 



    (b) O Reclamante sustenta que ‘desconhecia algumas interceptações telefônicas analisadas pelos peritos e que fundamentaram o pedido de condenação do Ministério Público Federal, razão pela qual requereu amplo acesso a todos os elementos de prova’. 



    (c) Extrai-se da sentença (ato Reclamado) o seguinte: ‘Argui a defesa ainda que as conversas identificadas nºs 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não estão disponibilizadas nos autos, requerendo, caso existam tais diálogos, seja submetidas a nova perícia, pois o acusado não reconhece os mesmos, cujo teor foi mencionado na peça ministerial final. Os diálogos incluídos pela perícia identificados n. 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não constam do Relatório Final de Inteligência e, portanto, não fazem parte do conjunto probatório carreado aos autos; devendo ser desconsiderados tanto os diálogos quanto a manifestação dos peritos relativa aos mesmos. Os diálogos não poderão ser considerados na análise das provas levantadas no decorrer do processo’. 



    (d) A Procuradoria-Geral da República, ouvida, salientou que os diálogos apontados pelo Reclamante não fizeram parte ‘do conjunto probatório probatório carreado aos autos, sequer constando do Relatório Final de Inteligência, o que afasta, de plano, qualquer hipótese de descumprimento ao verbete sumular’. Acrescentou, ainda, que ‘o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não autoriza o manejo de reclamação constitucional’. 



    (e) Deveras, constata-se que a decisão Reclamada não negou o acesso da defesa ao inteiro conteúdo das provas coligidas, circunscrevendo-se a esclarecer que eventuais diálogos incriminadores, cuja existência foi alegada pela defesa, não constavam do Relatório Final de Inteligência e não faziam parte do acervo probatório da ação penal. 



    (f) Consectariamente, a decisão reclamada não guarda aderência estrita com o teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte. 



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007).



    5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23.383-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional ‘quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso’ (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 



    2. A decisão reclamada não indeferiu a vista dos autos, pelo contrário, ressaltou que ‘há amplo e irrestrito acesso ao material proveniente da interceptação telefônica’. 



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 21.001-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator